Tribunal: TJBA
Processo: 0526813-62.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526813-62.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABIO TEIXEIRA VILLAS BOAS

Advogado(s)
:

APELADO: FELIPE PARANHOS DE ALMEIDA VILLAS BOAS

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ DE FREITAS SANTOS, PEDRO VINICIUS FRANCO PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. LIMITAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta por FABIO TEIXEIRA VILLAS BOAS contra sentença proferida nos autos da Ação de Alimentos movida por FELIPE PARANHOS DE ALMEIDA VILLAS BOAS. A sentença fixou alimentos definitivos no percentual de 30% do salário mínimo. O Apelante, pai do Apelado, pleiteia a redução para 20,63%, alegando restrita capacidade financeira e ausência de comprovação da necessidade por parte do filho, que atingiu a maioridade durante o processo.

II. Questão em discussão
Discute-se a manutenção do valor fixado a título de alimentos diante da maioridade do alimentando e da ausência de comprovação de sua necessidade continuada, considerando a capacidade financeira do alimentante e os limites do pedido recursal.

III. Razões de decidir
A obrigação alimentar decorrente do poder familiar extingue-se com a maioridade, subsistindo apenas mediante demonstração da necessidade, ônus que cabe ao alimentando.
Não houve comprovação documental da condição de estudante do Apelado, o que inviabiliza a manutenção do patamar fixado na origem.
O Apelante demonstrou renda modesta e responsabilidade por outra filha menor.
O pedido recursal limitou-se à redução para 20,63% do salário mínimo, sendo vedada decisão além do postulado, em respeito ao princípio da adstrição.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A obrigação alimentar ao filho maior de idade depende de prova da necessidade. 2. Ausente essa prova, é admissível a redução dos alimentos, desde que dentro dos limites do pedido formulado no recurso."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 1.635, III, e 1.694; CPC, arts. 85, §2º e §11, 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 358.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
0526813-62.2018.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
para reformar a sentença vergastada e fixar os alimentos definitivos devidos pelo Apelante (FABIO TEIXEIRA VILLAS BOAS) ao Apelado (FELIPE PARANHOS DE ALMEIDA VILLAS BOAS) no patamar de 20,63% (vinte vírgula sessenta e três por cento) do salário mínimo vigente, a ser depositado em conta de sua titularidade, em razão do atingimento de sua maioridade civil
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça